Tribunal: TJSP
Processo: 1018667-50.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE JÁ FORA OBJETO DE RECURSO DE agravo interno ANTERIOR – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ofensa ao PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018667-50.2019.8.26.0002/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOEL
FERNANDO ZACARIAS, é agravado CRISTÓVÃO JAQUES BITENCOURT
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018667-50.2019.8.26.0002/50002 -Voto no 14887
2
VOTO No 14.887
AGRAVO REGIMENTAL No 1018667-50.2019.8.26.0002/50002
AGRAVANTE: JOEL FERNANDO ZACARIAS
AGRAVADO: CRISTÓVÃO JAQUES BITENCOURT NASCIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro
JUIZ(A): ALEXANDRE BATISTA ALVES
AGRAVO REGIMENTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

DECISÃO QUE JÁ FORA OBJETO DE RECURSO DE
AGRAVO INTERNO ANTERIOR
OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo regimental (fls. 01/05 do incidente)
interposto contra o despacho de fls. 304 que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao apelante JOEL FERNANDO ZACARIAS, sob o fundamento que
a documentação de fls. 95/102 demonstra capacidade incompatível com a
alegada hipossuficiência.
O agravante, inconformado pelas razões de fls. 01/05,
requer a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida a
gratuidade.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de não
conhecimento do recurso.
Com efeito, mostra-se evidente a ocorrência da preclusão
consumativa, eis que este recurso, protocolado em 22/05/2020, às 12:15:02 é
idêntico ao anterior agravo regimental interposto pelo agravante em face de
mesma decisão (no 1018667-50.2019.8.26.0002 protocolo 20/05/2020
23:41:24).
Sendo
assim,
há
afronta
ao
princípio
da
unirrecorribilidade, segundo o qual não se permite a utilização de mais de um
recurso para atacar a mesma decisão.
Destarte, o ato de recorrer já se esgotou e já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018667-50.2019.8.26.0002/50002 -Voto no 14887
3
exercitado pelo agravante.
A propósito, confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização de
duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Incide
na hipótese a preclusão consumativa, tendo o direito da parte de
impugnar os fundamentos da decisão agravada se exaurido com a
interposição do primeiro recurso” (AgRg nos EREsp 1260306/CE - Rel.
Ministro GILSON DIPP - Corte Especial - j. 04/06/2014 - DJE de
11/06/2014). Sic
“A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”
(AgRg no REsp 1370414/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - 4a Turma
- j. 27/05/2014 - DJE de 27/06/2014). Sic
Nesse sentido, também já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL. Agravo de instrumento. Requisitos de
admissibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição de dois
recursos de agravo de instrumento contra capítulos distintos da mesma
decisão. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Precedentes do STJ.
Recurso manifestamente inadmissível. Decisão monocrática mantida.
Agravo regimental manifestamente infundado. Multa aplicada, na forma
do
art.
557,
§
2o,
do
CPC”.

.
(agravo
regimental
no
2240265-07.2015.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA - j. em
23/02/2016- v.u.) Sic
Portanto, diante da identidade do objeto dos recursos
interpostos, não se pode conhecer deste segundo recurso, sob pena de
manifesta afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator